Tribunal: STJ
Processo: 0397612-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043219 - SP(2025/0397612-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INDULTO. DECRETO N.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA
12.338/2024.
OU GRAVE AMEAÇA.
o, XV,
§ 2o, V.
ART. 9
C/C ART. 12,
REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. FIXAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO TEMPESTIVA DE ARREPENDIMENTO OU
INTENÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação de decreto presidencial que concede indulto deve ser
pautada por interpretação restritiva, sob pena de invasão da competência
privativa atribuída ao Presidente da República pelo
XII, da
art. 84,
Constituição Federal.
2. A presunção de incapacidade financeira prevista no
§ 2o, do
art. 12,
Decreto n.
não afasta as demais condições estabelecidas no
12.338/2024
diploma, que devem ser atendidas cumulativamente. Na hipótese de
condenação à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio
Documento eletrônico VDA56528982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b64262e-d14d-4d5f-a7cb-07440e8262cd

cometido sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano está
atrelada à presença do arrependimento posterior, nos termos do art. 16
ou do
III, “b”, do Código Penal.
art. 65,
3. A partir de interpretação restritiva do
o, XV, do Decreto n.
art. 9
tem direito ao indulto quem se arrependeu do crime
12.338/2024,
cometido e, até os marcos temporais estabelecidos nos arts. 16 e 65, III,
“b”, do CP, manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano,
mas não o fez apenas por incapacidade econômica.
4. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública ou ter a
multa fixada no mínimo legal implica a presunção da incapacidade
econômica para ressarcir o prejuízo (art. 12, § 2o, do Decreto n.
), mas não afasta a exigência, disposta no
o, XV, de
12.338/2024
art. 9
demonstração do propósito ressarcitório. Precedente: HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
1.008.710/SP,
14/8/2025.
5. No caso concreto, o paciente foi condenado pela prática do crime
previsto no
§§ 1o e 2o, do Código Penal, e pelos crimes
art. 180,
previstos nos arts. 12 e 16 da
. Verifica-se que o
Lei n. 10.826/2003
paciente foi assistido por advogada constituída durante toda a instrução
criminal, possuía residência fixa e havia pagado o valor da fiança
quando lhe foi concedida a liberdade provisória. Nas condenações
impostas, não houve aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no
do Código Penal (arrependimento posterior), nem da
art. 16
atenuante prevista no
III, “b”, do mesmo diploma. O paciente
art. 65,
não comprovou a intenção tempestiva de ressarcimento do dano.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b64262e-d14d-4d5f-a7cb-07440e8262cd

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b64262e-d14d-4d5f-a7cb-07440e8262cd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043219 - SP(2025/0397612-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INDULTO. DECRETO N.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA
12.338/2024.
OU GRAVE AMEAÇA.
o, XV,
§ 2o, V.
ART. 9
C/C ART. 12,
REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. FIXAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO TEMPESTIVA DE ARREPENDIMENTO OU
INTENÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação de decreto presidencial que concede indulto deve ser
pautada por interpretação restritiva, sob pena de invasão da competência
privativa atribuída ao Presidente da República pelo
XII, da
art. 84,
Constituição Federal.
2. A presunção de incapacidade financeira prevista no
§ 2o, do
art. 12,
Decreto n.
não afasta as demais condições estabelecidas no
12.338/2024
diploma, que devem ser atendidas cumulativamente. Na hipótese de
condenação à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

cometido sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano está
atrelada à presença do arrependimento posterior, nos termos do art. 16
ou do
III, “b”, do Código Penal.
art. 65,
3. A partir de interpretação restritiva do
o, XV, do Decreto n.
art. 9
tem direito ao indulto quem se arrependeu do crime
12.338/2024,
cometido e, até os marcos temporais estabelecidos nos arts. 16 e 65, III,
“b”, do CP, manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano,
mas não o fez apenas por incapacidade econômica.
4. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública ou ter a
multa fixada no mínimo legal implica a presunção da incapacidade
econômica para ressarcir o prejuízo (art. 12, § 2o, do Decreto n.
), mas não afasta a exigência, disposta no
o, XV, de
12.338/2024
art. 9
demonstração do propósito ressarcitório. Precedente: HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
1.008.710/SP,
14/8/2025.
5. No caso concreto, o paciente foi condenado pela prática do crime
previsto no
§§ 1o e 2o, do Código Penal, e pelos crimes
art. 180,
previstos nos arts. 12 e 16 da
. Verifica-se que o
Lei n. 10.826/2003
paciente foi assistido por advogada constituída durante toda a instrução
criminal, possuía residência fixa e havia pagado o valor da fiança
quando lhe foi concedida a liberdade provisória. Nas condenações
impostas, não houve aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no
do Código Penal (arrependimento posterior), nem da
art. 16
atenuante prevista no
III, “b”, do mesmo diploma. O paciente
art. 65,
não comprovou a intenção tempestiva de ressarcimento do dano.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
CARLOS ANTONIO DE CARVALHO
contra decisão monocrática, na qual deneguei a ordem de habeas corpus impetrado
contra acórdão do
no Agravo de
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Execução Penal n. 0.008.875-59.2025.8.26.0041.
No habeas corpus defesa aduz, em síntese, que o paciente foi condenado
por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça (receptação
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

qualificada,
§§ 1o e 2o, do Código Penal), e a pena de multa foi fixada no
art. 180,
mínimo legal.
Sustenta que essa circunstância gera presunção de hipossuficiência
econômica, nos termos do
§ 2o, V, do Decreto n.
o que
art. 12,
12.338/2024,
dispensa comprovação adicional de pobreza para fins de concessão do indulto
previsto no
o, XV, do mesmo diploma.
art. 9
Requer a concessão da ordem para suspender a execução da pena até o
julgamento do agravo em recurso especial interposto contra o acórdão impugnado
(fls. 2-6).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 66-67).
As informações foram prestadas (fls. 73-76 e fls. 78-92).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 95-
98).
Na decisão de fls. 61-68 deneguei ordem de habeas corpus ante a
ausência de ilegalidade no acórdão impugnado.
A defesa interpõe agravo regimental, onde sustenta que o
pronunciamento agravado interpretou restritivamente o Decreto n. 12.338/2024.
Argumenta que o
§ 2o, V, do aludido decreto estabelece presunção legal de
art. 12,
hipossuficiência quando a multa é fixada no patamar mínimo, o que dispensa
prova adicional de incapacidade econômica.
Alega que o decreto não condiciona o indulto à demonstração de
arrependimento subjetivo, mas tão somente à natureza do crime e à ausência de
violência.
Sustenta que a exigência de requisitos não previstos viola o princípio da
legalidade e esvazia o comando normativo. Requer a reconsideração ou,
subsidiariamente, a submissão do recurso à Sexta Turma (fls. 112-119).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Indulto – interpretação restritiva e sistemática – Decreto n.
12.338/2024
O
°, XLVI, da CF estabelece que a lei regulará a individualização
art. 5
da pena, o que também ocorre na fase da execução, para fins de declaração do
indulto e de outros benefícios.
A sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória. O julgador
deve observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República,
sob pena de usurpação da competência privativa disposta no
XII, da
art. 84,
Constituição Federal (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 773.059/AM
Rogerio
, 6a T., DJe
.
Schietti
16/3/2023)
A jurisprudência desta Corte é de que “para a análise do pedido de
indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do
preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os
pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do
Presidente da República (HC HC
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
456.119/RS,
Turma, DJe
” (
, Rel. Ministra
, 6a T,
15/10/2018)
HC n. 468.737/RS
Laurita Vaz
Dje
.
10/04/2019)
Ressalto que é do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição
Federal) a opção discricionária de conceder ou não o perdão e fica a seu critério a
extensão e os requisitos do indulto, que não é suscetível de revisão judicial, salvo
excepcionalmente, uma vez desrespeitados os limites constitucionais (e os tratados
internacionais).
Esta Corte possui entendimento de que a interpretação do decreto
presidencial que possibilita o indulto
,
deve ser realizada de maneira sistemática
mediante a verificação dos requisitos objetivo e subjetivo necessários à sua
concessão:
[...] 4. A interpretação sistemática do Decreto exige que todos
os dispositivos sejam aplicados de forma conjunta e
harmônica, não permitindo extensão do benefício a penas de
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

multa para crimes excluídos do indulto, como o tráfico de
drogas.
5. A hipossuficiência econômica do condenado, por si só, não
presume o direito à extinção da punibilidade da pena de multa,
especialmente sem comprovação nos autos. O fato de ser assistido
pela Defensoria Pública não constitui prova suficiente de
incapacidade financeira para arcar com a pena de multa.
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica ao vedar a extensão do indulto natalino às penas
restritivas de direitos e de multa, quando há expressa vedação
normativa, como no caso de condenações por tráfico de drogas.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(
, relatora Ministra
, 5a T.,
REsp n. 2.165.758/SP
Daniela Teixeira
DJEN de
destaquei).
6/1/2025,

Assim, “em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos
presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem
discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais
previstas para conceder indulto ou comutação de pena” (
,
HC n. 668.976/SP
relatora Ministra
, 6a T., DJe de
.
Laurita Vaz
14/3/2022)
Reafirmo, por fim, que o indulto natalino é um benefício cuja concessão
está restrita aos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, e é vedada a
extensão do perdão a situações não previstas pelo Presidente da República.
II. Crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave
ameaça – reparação do dano e hipossuficiência - Decreto n. 12.338/2024
Atento à realidade dos milhares de sentenciados de nosso país, o decreto
presidencial possibilitou que a ausência de condições financeiras para o pagamento
da pena de multa não seja óbice para o benefício de clemência.
O
§ 2o, do Decreto estabeleceu
para
art. 12,
critérios alternativos
dentre eles a representação pela Defensoria
presunção da hipossuficiência,
Pública ou por advogado dativo (inciso I).
A mesma cautela foi observada no
o, XV, aos condenados:
art. 9
“[...] a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio,
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de
dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

no
ou no
, inciso III, alínea “ ”, do Decreto-
art. 16
art. 65, caput
b
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses
previstas no
§ 2o, deste Decreto [...].”
art. 12,

A presunção de incapacidade financeira não afasta as demais condições
do Decreto, que devem ser atendidas cumulativamente.
Por isso, na hipótese de condenação à pena privativa de liberdade por
crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, a reparação
no mesmo inciso
do dano está atrelada,
, à presença do arrependimento
arts. 16 ou 65,
, III, “b”, do Código Penal.
posterior –
caput
Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO.
o,
ART. 9
XV, DO DECRETO N.
INTERPRETAÇÃO
12.338/2024.
RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente
condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão
de indulto com base no
o, XV, do Decreto Presidencial n.
art. 9
12.338/2024.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento
ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de
primeiro grau que havia concedido o indulto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a
interpretação do artigo 9o, XV, do Decreto n.
que
12.338/2024,
fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a
recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes
de segurança e não por ato voluntário do paciente.
III. Razões de decidir
4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto
deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação
restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da
competência atribuída de modo privativo ao Presidente da
República pelo
XII, da Constituição da República.
art. 84,
5. A partir de interpretação restritiva do
o, XV, do
art. 9
Decreto Presidencial n.
tem direito ao indulto
12.338/2024,
quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da
denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade
de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade
presumida diante do fato de o agente ser representado pela
Defensoria Pública).
6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no
o, XV,
art. 9
do referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou
notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja
vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em
flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a
qual fora revistada por agentes de segurança.
7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria
Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para
reparar o dano (art. 12, § 2o, do Decreto n.
), mas
12.338/2024
não afasta a necessidade, exigida pelo
o, XV, de
art. 9
demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação
.
do dano
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A hipótese de indulto prevista no art. 9
o, XV, do Decreto Presidencial n.
não se aplica
12.338/2024,
quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção
”.
policial e não por ato voluntário do condenado
(
, relator Ministro
, 5a T.,
HC n. 1.008.710/SP
Ribeiro Dantas
DJEN de
destaquei).
14/8/2025,

III. Contextualização
O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
§§
art. 180,
1o e 2o, do CP, e pelos crimes previstos nos artigos 12 e 16, caput, da
, estes na forma do
caput, e todos nos termos do
Lei no 10.826/2003
art. 70,
art. 69,
caput, ambos do CP. O delito de receptação não envolve violência ou grave
ameaça à pessoa.
No curso da execução penal, requereu o benefício do indulto com
fundamento no Decreto Presidencial n.
por alegar preencher os
12.338/2024,
requisitos previstos no
o, XV,
12, § 2o, V, especialmente quanto à fixação
art. 9
c/c
do dia-multa no mínimo legal.
O Juízo de primeiro grau negou o pedido, nos seguintes termos (fls. 15-
18):
[...]
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

O sentenciado cumpre pena unificada pelo crime de receptação
qualificada e pelos crimes previstos nos artigos 12 e 16 do
Estatuto do Desarmamento
).
(Lei no 10.826/2003
Dispõe o
o do Decreto no
que as penas referente
art. 7
12.338/2024
a infrações diversas deverão ser somadas: [...].
Já o artigo 9o, XV, do Decreto no
prevê que: [...]
12.338/24
Considerando que as penas são contínuas, unificadas e o Decreto
não é autoexecutável, o(a) sentenciado(a) deve reunir os
pressupostos necessários ao tempo do crivo judicial.
Ora, somente a receptação qualificada é delito contra o
patrimônio, mas não os crimes previstos no Estatuto do
Desarmamento.
Assim, nos termos do
o, inciso XV, do Decreto, não é
art. 9
possível a concessão de indulto.
Ante o exposto,
o pedido de indulto formulado em
INDEFIRO
favor do sentenciado, por falta de requisitos objetivos.

O Tribunal de origem examinou substancialmente a pretensão defensiva
e concluiu pela ausência dos requisitos para concessão do indulto previsto no art. 9
o, XV, do Decreto n.
O acórdão impugnado foi assim ementado (fl.
12.338/2024.
7):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu o
pedido de indulto das penas, com fundamento no artigo 9o, inciso
XV, Decreto Presidencial no
Condenação por crime
22.338/2024
contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça
(receptação qualificada) Sentenciado que não reparou o dano
causado, nem comprovou a incapacidade econômica de fazê-lo -
Agravo desprovido.

Constou no voto do relator (fls. 7-12, destaques no original):
[...]
O agravo não comporta provimento.
É cediço que o indulto é um instituto jurídico disciplinado no
artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, que confere
privativamente ao Presidente da República o poder de extinguir a
punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal) de todo o
grupo de condenados que cumpram os requisitos previstos no
Decreto.
Consultando os autos de origem (autos no 0019647-
18.2024.8.26.0041), verifica-se que o Agravante foi condenado à
pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto,
pela prática dos crimes previstos no artigos180, §§1o e 2o, do
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

Código Penal, e artigos 12 e 16, caput, da
, estes
Lei no 10.826/03
na forma do artigo 70, caput, nos termos do artigo 69, caput, do
Código Penal (fls.
).
39/51
O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no
exige que, para a
12.338/24
concessão da benesse nos casos de crimes patrimoniais cometidos
sem violência ou grave ameaça, haja a reparação do dano, “
excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses
”, isso é, sendo feita
previstas no
§ 2o, deste Decreto
art. 12,
“prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito”.
As hipóteses elencadas no artigo 12, § 2o, do citado Decreto, por
sua vez, possuem presunção relativa, e não absoluta, de
hipossuficiência, havendo a possibilidade de serem infirmadas por
prova produzida nos autos, havendo a necessidade de
comprovação cabal de incapacidade financeira.
Conforme se extrai dos autos de origem (processo no 1502910-
81.2024.8.26.0228), foram apreendidas em poder do Agravante
19 baterias veiculares e o bem foi avaliado em R$ 3.100,00 (três
mil e cem reais fls.
), não tendo havido reparação do dano à
20/21
vítima.
O Agravante foi assistido por advogada constituída (dra. Aline
Soares Monteiro) que o acompanhou durante toda a instrução
criminal, não havendo indícios de atuação
, além de
pro bono
possuir residência fixa. Além disso, pagou o valor da fiança
quando lhe foi concedida a liberdade provisória (fls.
) e
62/63
efetuou o pagamento da multa aplicada (fls.
e
).
337/338
342/345
Por outro lado, a fixação do valor unitário dos dias-multa no
patamar de piso também não reflete inequívoca incapacidade
econômica do Agravante, notadamente porque, se o magistrado
não tem discricionariedade para reduzir a quantidade de dias-
multa estabelecida no preceito secundário de cada tipo penal,
ainda que comprovada eventual hipossuficiência econômica, o
raciocínio inverso não pode ser invocado para ensejar a concessão
do indulto e presumir a hipossuficiência do Agravante.
Portanto, não havendo comprovação da reparação do dano
causado, tampouco demonstração da incapacidade econômica do
Agravante, correta a r. decisão que indeferiu o pedido de
concessão de indulto. Nesse sentido é o posicionamento desta c.
Câmara: [...].
Nada há, portanto, a ser alterado.
Diante disso, pelo meu voto,
ao agravo de
nega-se provimento
execução, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.

Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

Nas informações prestadas pelo Tribunal de origem consta que houve
interposição de recurso especial, não admitido, e que o paciente agravou da
decisão, estando os autos em fase de processamento (fls. 78-92).
No caso, há diversos pontos a considerar e que convergem para a
inexistência de ilegalidade no posicionamento do Tribunal de origem.
Constatou-se que o paciente foi assistido por advogada constituída que o
acompanhou durante toda a instrução criminal, não havendo indícios de atuação
Ainda, que o paciente possui residência fixa. Além disso, pagou o valor
pro bono.
da fiança quando lhe foi concedida a liberdade provisória.
Nas condenações impostas, não houve a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
(arrependimento posterior), nem da
art. 16
atenuante descrita no
III, “b”, do Código Penal. Portanto, não houve
art. 65,
reparação do dano.
Percebe-se que o paciente não comprovou a intenção tempestiva de
ressarcimento do dano. Ademais, o fato de haver sido fixado o valor unitário dos
dias-multa no patamar mínimo não afasta a necessidade de comprovação do
intento de reparação, nem comprova a hipossuficiência econômica para fins de
concessão do indulto com base no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024.
Assim, ausente ilegalidade manifesta a ser sanada na presente via
mandamental.
Inexistem fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56296520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:25
Código de Controle do Documento: 3505e1b1-0123-4155-b41f-ef4798fa9dcc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.219 / SP
Número Registro: 2025/0397612-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088755920258260041 00196471820248260041 196471820248260041 88755920258260041
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LUIZ GUARIZE
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO DE CARVALHO
ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ GUARIZE - SP255005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 8ecde7e3-f497-4e4d-ad15-0a2514affa99

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 8ecde7e3-f497-4e4d-ad15-0a2514affa99